Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0704249-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA AGRAVADO: DIRETORA DO CENTRO EDUCACIONAL D PAULA CEDEP EJA DESPACHO Intimem-se as partes acerca do julgamento do IRDR 13 (ID 78464999). Após, à d. Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator